Tribunal: TJDFT
Processo: 0726821-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAEM OS DÉBITOS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.315, do Código Civil, o condômino é obrigado a concorrer com as despesas do condomínio. A contribuição para as despesas do condomínio constitui obrigação de natureza “propter rem”, por isso tem o condômino a obrigação de pagar as taxas condominiais.
2. In casu, foram realizadas várias diligências para tentar localizar bens do executado passíveis de penhora, como, por exemplo, BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, todavia, não foram encontrados bem passíveis de penhora nem mesmo na residência do devedor.
3. De acordo com a Lei n. 8009/90, art. 3o, inciso IV, c/c art. 1345 do Código Civil, as dívidas oriundas de cotas condominiais amparam penhora, inclusive, sobre bem de família. Assim, é devida a penhora do próprio imóvel que deu origem aos débitos condominiais para satisfazer a obrigação oriunda de referidas despesas.
4. Recurso conhecido e provido.